Tribunal: TCU
Processo: 022.936/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6961/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.936/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcia Regina Rodrigues Jacintho (XXX.779.968-XX); Maria Cristina da Paixao Macedo (XXX.097.267-XX); Raimundo Marcelo Arcanjo (XXX.331.523-XX); Raimundo Nonato de Souza (XXX.455.763-XX); Renato Brito Junior (XXX.226.662-XX); Renato Liva de Barros Mendes (XXX.574.556-XX); Ricardo Garcia Ennes (XXX.535.137-XX); Robson Dartagnan Nunes Barbosa (XXX.395.107-XX); Soraia Cristina Pinheiro (XXX.848.269-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.